Tribunal: TJDFT
Processo: 0718182-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718182-55.2022.8.07.0000 RECORRENTE: ESPÓLIO DE ALCIDES GOMES MUNIZ FILHO REPRESENTANTE LEGAL: ADRIANO JAYME DE OLIVEIRA MUNIZ RECORRIDO: CONDOMÍNIO VIVENDAS SERRANA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. CONHECIMENTO PARCIAL. CONDOMÍNIO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. VÍCIO SANÁVEL. REGULARIZAÇÃO. A representação processual do condomínio é feita pelo seu síndico ou administrador, nos termos do artigo 75, inciso XI, do Código de Processo Civil. Consoante disposto no artigo 105, §4o, do Código de Processo Civil, não havendo disposição expressa em sentido contrário constante do próprio instrumento, a procuração outorgada na fase de conhecimento é eficaz para todas as fases do processo, inclusive para o cumprimento de sentença. A irregularidade na representação processual configura vício sanável, ensejando a abertura de prazo adicional para a sua correção, em conformidade com os artigos 76 e 352, ambos do Código de Processo Civil. O recorrente alega violação aos artigos 369 e 489, §1o, incisos III e IV, ambos do Código de Processo Civil, 940 do Código Civil, e 5o, inciso LV, da Constituição Federal, sustentando a existência de afronta ao devido processo legal e à ampla defesa no decisum vergastado, uma vez que, sob o argumento de que a matéria alegada estaria coberta pela coisa julgada, não houve pronunciamento judicial a respeito das incorreções dos cálculos do credor e da ausência de citação da proprietária da unidade M-3, cujo débito teria sido quitado em outro processo. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ. Requer a concessão de efeito suspensivo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, §1o, incisos III e IV, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 489 do CPC/2015 quando a Corte local pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 1.732.849/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 15/12/2022). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência ao artigo 369 do Código de Processo Civil e 940 do Código Civil, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.083.192/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 9/12/2022). No tocante à alegada transgressão ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É inviável a apreciação de ofensa a eventual violação de dispositivos e princípios constitucionais, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da Constituição Federal” (AgInt no AREsp n. 2.111.784/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 28/9/2022). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.885/PI, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 17/12/2018, o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021 e o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A024